Tribunal: TJES
Processo: 5003572-65.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003572-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: JOSE FRANCISCO DE SOUSA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003572-65.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A

RECORRIDO: JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
. contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais), referente à cobrança de tarifa administrativa (avaliação de bens).

A Recorrente, em suas razões recursais (ID 10673499), alega, em síntese, a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bens. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

A questão controvertida cinge-se, portanto, à análise da legalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bens no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes.

A sentença recorrida, ao julgar parcialmente procedente o pedido inicial, considerou abusiva a cobrança da tarifa de avaliação de bens, por entender que a Requerida não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a efetiva prestação do serviço.

Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, a Recorrente não comprovou a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, ônus que lhe incumbia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, Tema Repetitivo nº 958, fixou a tese de que é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No presente caso, não restou demonstrada que o serviço foi efetivamente prestado. Dessa forma, entendo que a cobrança da tarifa de avaliação de bens se mostra abusiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)